Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-40.2020.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-40.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO - CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - SÚMULA 541 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação realizada por telefone é válida e legal, especialmente quando comprovada por gravação que confirme a identidade do consumidor e sua anuência aos termos do acordo, em conformidade com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que garante a validade dos contratos firmados por meio telefônico.

A gravação da contratação telefônica demonstra com clareza os termos e juros acordados, assim comprova que o consumidor teve plena ciência das condições e optou livremente por contratar o serviço.

Dessa forma, o contrato é válido e eficaz.

Em ações revisionais de juros que visam declarar a abusividade de cláusulas contratuais, a perícia contábil se torna dispensável quando as taxas médias de juros praticadas no mercado financeiro na época do contrato são conhecidas, possibilitada a comparação direta com a taxa de juros estabelecida entre as partes.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

A taxa de juros pactuada em contrato de cartão de crédito consignado, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Cleber Junior Ferreira

Ação
: Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id.
231134686)
: O apelante alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco réu contém juros abusivos, que não lhe foi fornecido cópia do contrato e que as informações sobre as taxas de juros não foram apresentadas de forma clara e transparente. Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada a perícia contábil.

Argumenta que a taxa de juros cobrada no empréstimo é muito superior à taxa média de mercado para a época em que o contrato foi firmado.

Sustenta que a capitalização de juros, ou juros sobre juros, é prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando não há autorização expressa do consumidor ou previsão em lei. Requer, portanto, que a cláusula que prevê a capitalização de juros seja declarada nula e que o cálculo da dívida seja revisto.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil, bem como requer a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 231134688): Suscita preliminarmente inobservância ao principio da dialeticidade. No mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleber Junior Ferreira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BMG S.A.

O apelante alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado firmado com o banco réu contém juros abusivos e sustenta que houve cerceamento de defesa por não ter sido realizada a perícia contábil.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros no contrato firmado entre as partes.

Primeiramente, sustenta o apelante que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao não realizar a produção de prova pericial contábil. Alega que a perícia seria essencial para a análise da abusividade dos juros contratados.

A produção de prova pericial contábil, no caso em tela, não se justifica. Isso porque os mecanismos para analisar os contratos celebrados pelas partes são de consulta pública, através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.

Através do SGS, é possível consultar as taxas médias de juros praticadas no mercado financeiro em determinada época, o que permite a comparação com a taxa de juros contratada pelas partes.

No caso em apreço, a consulta ao SGS demonstra que a taxa média de juros remuneratórios para a modalidade de
Pessoas físicas - Cartão de crédito
, em abril de 2014, era de 4,27% ao mês e 65,20% ao ano.

Diante disso, entende-se que a realização de perícia contábil seria medida desnecessária, que implicaria em dilação probatória injustificada.

Pois bem.

O apelante alega que a taxa de juros contratada é excessiva e superior à taxa média de mercado para a época da contratação.

De fato, conforme se depreende de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, a taxa média de juros remuneratórios para a modalidade em abril de 2014 era de 4,27% ao mês e 65,20% ao ano.

No caso em tela, a gravação da ligação telefônica anexada ao processo demonstra a realização do contrato e a comunicação clara e precisa sobre a taxa de juros de 4,80% ao mês, equivalente a 76,57% ao ano. Embora superior à média de mercado, não configura abusividade contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Além disso, em relação à alegação do apelante sobre a ausência de contrato assinado.
O Banco juntou aos autos a gravação da ligação telefônica na qual o apelante expressamente concorda com os termos do contrato, incluso a taxa de juros.

Tal gravação, portanto, serve como prova da existência e validade do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Autora alega a cobrança indevida de seguro em faturas de cartão de crédito consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da demandante –
Banco réu que juntou gravação telefônica que comprova a aquiescência da consumidora ao seguro – Contratação comprovada
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000909-85.2023.8.26.0368 Monte Alto, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 28/02/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADA- RECURSO DA PARTE AUTORA-
CONTRATO DE SEGURO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO- ÁUDIO QUE COMPROVA AS INFORMAÇÕES CLARAS FORNECIDAS AO CONTRATANTE PELA CONTRATADA- FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR- COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014205120208120016 MS 0801420-51.2020.8.12.0016, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 20/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021)

A respeito da
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula no 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula no 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Em análise do caso, observa-se que a taxa de juros foi prefixada em 4,80% ao mês e 76,57% ao ano, de modo que esta última superior ao duodécuplo da mensal.

Considerada a Súmula no 541 do STJ, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que inclui a capitalização mensal dos juros.

Portanto, a cobrança da taxa de juros anual de 76,57%, com capitalização mensal, encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO. TAXA ANUAL SUPERA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL A SER ADOTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Com relação à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 3. Esta Corte pacificou o entendimento de que
HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS EM PERIODICIDADE MENSAL QUANDO A TAXA DE JUROS ANUAL ULTRAPASSA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL.
4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda, em cada caso específico, a uma demonstração cabal de sua natureza abusiva (REsp 1.061.530/RS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 6. De outro modo, em 28.08.2013, a Segunda Seção desta Corte, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento segundo o qual permanece válida a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da CMN 3.919/2010 (com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 809.862/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19.09.2017, DJe 13.10.2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE - – RECURSO NÃO PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado” (TJMT, AP 1005621-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

“APELAÇÃO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –

CAPITALIZAÇÃO –

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS –

CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA –

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – ENCARGOS INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO –

RECURSO NÃO PROVIDO.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ)” (TJMT, AP 0005102-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024